Tribunal: STF
Processo: RE 214149
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUBSTABELECIMENTO. JUNTADA APÓS ESCOADO O PRAZO RECURSAL.
CONSEQÜÊNCIA: INEXISTÊNCIA DO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
PRECEDENTE INVOCADO NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE.
1.      Irregularidade da representação das partes. A juntada
tardia do substabelecimento outorgado ao subscritor da peça
processual traz como conseqüência a inexistência do ato de
interposição do recurso. Descabe observância ao disposto no artigo
13 do Código de Processo Civil, sob pena de afastar-se pressuposto
de recorribilidade a ser atendido no prazo recursal. Precedente.
2.      Publicação de acórdão que serviu de fundamento à decisão
atacada. Prescindibilidade. A circunstância de o aresto encontrar-se
pendente de publicação não impede que o relator o mencione como
precedente em decisão denegatória de recurso extraordinário.
Precedentes.
Agravo regimental não provido.